Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FORMA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE PERMUTA INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFICÁCIA RETROATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não havendo evidência de que deixou de ser observada a cautela do artigo 456 do Código de Processo Civil na inquirição das testemunhas, descabe cogitar de nulidade, máxime à falta de prova de prejuízo concreto, nos termos dos artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
III. Demonstrado o inadimplemento do contrato de permuta, o contratante lesado tem direito à resolução e à restituição dos valores pagos, consoante inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.